Tribunal: STF
Processo: ARE 1498605
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 161):



    Sentença de pronúncia: art. 121, § 2°, IV, cc art. 14, II, Cód. Penal, e art. 12, Lei 10.826/2003. Recurso em Sentido Estrito: Defesa. 



    Violação de domicílio: atipicidade. Situação de flagrante delito. Exegese do RExt 603.616. 



    Preliminar rejeitada. 



    Homicídio qualificado tentado e posse irregular de munições de uso permanente: indícios bastantes de materialidade e autoria. Sentença que atende aos requisitos do art. 413, CPP: adequação para que o caso seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ante o princípio in dubio pro societate. 



    Desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo: inadmissibilidade. Animus necandi que merece ser avaliado pelo competente Tribunal do Júri. 



    Circunstância qualificadora: questão que deve ser examinada pelo Conselho de Sentença, não havendo elementos de plano para seu afastamento. 



    Recurso não provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Rogério Néris da Cruz, foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) (Doc. 114).



    A inicial acusatória bem descreve a dinâmica dos fatos (Doc. 31):



    Consta dos autos de inquérito policial acima referido que no dia 31 de Janeiro de 2021, por volta das 23:52h, na Rua Joaquim das Neves Corticeiro, nº 01, Jardim São Luís, nesta cidade, Rogério Neris da Cruz (qualificado às fls. 13/14), com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra Ramon Cortez Souza Martinez (qualificado às fls. 11), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam o erro de pontaria, motivo pelo qual os projéteis não atingiram a vítima, e a intervenção de testemunhas que conseguiram desarmá-lo. 



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de data e horário, no interior de sua residência, situada na rua Manoel Félix Fernandes, nº 03, Jardim São Luís, nesta cidade, Rogério Neris da Cruz (qualificado às fls. 13/14), mantinha sob sua guarda munição (quatro cartuchos calibre 38), de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo se apurou, o denunciado se envolveu em uma discussão com a testemunha Gabriel S. Lourenço da Silva, vindo a vítima Ramon a intervir na contenda para separá-los. 



    Devido à intervenção, o denunciado sacou a arma de fogo que trazia consigo e disparou diversas vezes na direção de Ramon, somente não o atingindo por erro de pontaria. 



    Em seguida, a vítima e as testemunhas Gabriel e José Nunes avançaram sobre o réu e conseguiram desarmá-lo, cessando, assim, a conduta criminosa. 



    Logo após, policiais militares estiveram no local e prenderam o denunciado em flagrante delito. Em sequência, durante busca no interior da residência do acusado, foram encontradas quatro munições calibre 38. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa e manteve a decisão de pronúncia (Doc. 161).



    Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (Doc. 172).



    Nas razões recursais, aduz que a “os policiais não registraram, por escrito ou por vídeo, a declaração de consentimento de ROGÉRIO. Pelo contrário, o RECORRENTE, interrogado em Juízo, foi expresso em dizer que os policiais invadiram a residência, sem que existissem fundadas razões.” 



    Afirma que “, houve indevida violação da inviolabilidade do domicílio. O RECORRENTE não franqueou a entrada dos policiais na residência. Foi pego de surpresa pela invasão. Estes pontos, demonstram, sem qualquer dúvida, a ilegalidade implementada, porque não subsistiam fundadas razões e, portanto, o acórdão recorrido se encontra em desarmonia com o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal.” 



    Por fim, enfatiza que “o delito, supostamente praticado pelo RECORRENTE não poderia (tentativa de homicídio), de maneira alguma, fazer com que os policiais entrassem em sua residência. Diferentemente do que acontece na maioria dos casos, em que há invasão para delitos de tráfico de drogas, neste caso, não havia nada a indicar a necessidade de que os policiais invadissem sua residência.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para que seja “considerada a violação de domicílio, com a nulidade das provas colhidas na residência do RECORRENTE e, por via de consequência, seja absolvido sumariamente (art. 415, inciso I ou III, do Código de Processo Penal).”



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que: (a) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil”; e (b) “[...] a análise da questão suscitada demanda o revolvimento de fatos e provas.” (Doc. 189).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbices apontados (Doc. 194).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 172): 



    O panorama traçado pelo acórdão recorrido, sem dúvidas, demonstra a existência de repercussão geral para apreciação da matéria por este col. Supremo Tribunal Federal. Diz o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, que, para fins de repercussão geral, deverá ser demonstrada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Pode-se conceituar repercussão geral, ante a denominação lacônica trazida pelo dispositivo processual civil, a partir dos termos de relevância e transcendência, como explica a doutrina especializada1. As questões postas neste recurso extraordinário transbordam os limites subjetivos deste feito, indicando a existência manifesta de repercussão geral, em qualquer das teses suscitadas. 



    A garantia de inviolabilidade do domicílio, violada diretamente pelo acórdão recorrido, em caso exatamente como o presente já teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do recurso extraordinário nº 603.616 RO, rel. MINISTRO GILMAR MENDES (tema nº 280): 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    Portanto, de maneira inequívoca, inclusive já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que há repercussão geral no presente caso, considerada a invasão de domicílio sem que houvesse fundadas razões. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial.  



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu “de uma situação de flagrante delito”. Cite-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (Doc. 161):



    “[...]



    De proêmio, no que tange à invasão de domicílio, não se pode olvidar ser prescindível o mandado judicial para o ingresso no local, quando a diligência decorre de uma situação de flagrante delito: 



    2. Estando o agente em situação de flagrante delito, tornam-se desnecessários para acesso ao seu domicílio, o mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado, bem como o consentimento do morador.



    • STJ: AgRg no Ag 1.357.515, 5ª Turma, r el. Min. Jorge Mussi, j. 16.8.2011 (www.stj.jus.br). 



    Acresce, também, que, sendo o crime de posse de arma/munição de natureza permanente, a intervenção de pronto da Autoridade Policial não viola a salvaguarda ditada pela Alta Corte no precedente de Repercussão Geral objeto do RExt 603.616, mas, ao contrário, encerra fiel cumprimento à melhor exegese desse Enunciado, com se vê do douto voto condutor do leading case: 



    […]



    Nesse diapasão, no caso sub judice, Policiais Militares realizaram a prisão em flagrante delito do Recorrente, o qual havia efetuado diversos disparos em direção ao ofendido, não logrando êxito por erro de pontaria e porque a Vítima e testemunhas ali presentes o desarmaram.



    E, quanto a isso, consta que, ao serem informados de que o Recorrente, logo após os fatos, havia se dirigido à sua residência, os agentes policiais foram até o endereço apontado e, tendo em vista que ninguém atendia aos chamados no portão, ingressaram na moradia, prendendo-o em flagrante, ocasião na qual localizaram quatro munições íntegras de calibre 38 (fls 56/58). 



    Assim sendo, não vinga a tese de violação de domicílio. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Isso porque, em se tratando de delito de posse de arma de fogo e munições, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Cite-se, como ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    A mesma orientação vem sendo adotada por esta CORTE em julgados recentes: ARE 1488114 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29/05/2024; RHC 208295 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 23/02/2024; RE 1447070 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11/10/2023 e HC 202040 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30/09/2021. Este último registra a seguinte ementa:



    “[...]



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões.



    […]



    Em conclusão, as circunstâncias do caso concreto, devidamente delimitadas pelas instâncias ordinárias, são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente